Tribunal: STF
Processo: Rcl 36323
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO EM AÇÃO TRABALHISTA MOVIDA CONTRA EMPRESA EX-EMPREGADORA, SEM O CONSENTIMENTO DA BENEFICIÁRIA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 237 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PRECEDENTE INDICADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO OU SUBSTITUTIVO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, nos termos do art. 102, I, da CF/88.



    III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    IV- A jurisprudência desta Corte é pacífica pela não admissão da ação reclamatória como sucedâneo recursal.



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.